Tribunal: TJBA
Processo: 8024084-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024084-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: NATHALIA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOEL ALVES DA SILVA NETO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO EM REDE SOCIAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE.
ASTREINTES
. INDICAÇÃO DE URL ESPECÍFICA. MARCO CIVIL DA INTERNET. PROPORCIONALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar a remoção de vídeo publicado no Instagram e no TikTok, no qual a autora teve sua imagem divulgada sem consentimento e foi alvo de ofensas à honra, fixando multa diária de R$ 1.500,00, limitada a R$ 45.000,00, em caso de descumprimento. A agravante pretende o afastamento ou a redução das astreintes, a declaração de nulidade da ordem judicial por ausência de indicação específica das URLs e o reconhecimento da impossibilidade de imposição de monitoramento ou responsabilização por conteúdos e plataformas de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se as astreintes fixadas para assegurar a remoção do conteúdo ofensivo devem ser afastadas em razão do alegado cumprimento da obrigação; (ii) estabelecer se o valor da multa diária e o limite máximo fixados observam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (iii) determinar se a ordem judicial atende à exigência legal de identificação específica do conteúdo por meio de URLs; e (iv) verificar se a decisão impõe monitoramento prévio de conteúdos ou atribui responsabilidade por plataformas não administradas pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 537 do CPC autoriza a fixação de multa cominatória como instrumento de coerção destinado a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, inclusive em sede de tutela provisória.

As
astreintes
possuem natureza coercitiva e não punitiva, destinando-se exclusivamente a induzir o devedor ao cumprimento tempestivo da ordem judicial.

A gravidade da lesão à honra, à imagem e à intimidade da autora, decorrente da ampla divulgação de vídeo ofensivo em redes sociais, justifica a adoção de medida coercitiva apta a cessar a propagação do ilícito.

O cumprimento posterior da obrigação de remoção do conteúdo não torna ilegítima a fixação das astreintes, pois a incidência da multa depende da verificação de eventual descumprimento da ordem judicial.

A análise acerca da ocorrência ou não do descumprimento da tutela e da exigibilidade da multa deve ser realizada na fase de cumprimento da decisão, nos termos do art. 537, § 1º, II, do CPC.

O valor diário de R$ 1.500,00 e o limite máximo de R$ 45.000,00 mostram-se adequados à relevância do bem jurídico tutelado e à capacidade econômica da agravante, preservando a efetividade da tutela jurisdicional.

A ordem judicial observou o art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014 ao determinar a remoção do conteúdo com base nas URLs expressamente indicadas na petição inicial, inexistindo comando genérico ou inexequível.

A decisão não impõe monitoramento prévio nem filtragem geral de conteúdos, limitando a obrigação da agravante à remoção do material ilícito nas plataformas sob sua administração.

A responsabilidade pelo cumprimento da ordem judicial restringe-se aos serviços efetivamente controlados pela agravante, preservando os limites técnicos e o regime de responsabilidade dos provedores de aplicação previsto no Marco Civil da Internet.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 11 a 21; CPC, arts. 8º, 537, caput, e 537, § 1º, II; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.196.025/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 19.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.